Tribunal: STJ
Processo: 5120364-06.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010424 - MG(2025/0286613-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROMENADE APART HOTEIS LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SOIER - MG098083
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de cumprimento de preceito legal e de reparação de danos.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: aba2b883-69fb-4302-bc3b-8aaebc83e6fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010424 - MG (2025/0286613-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROMENADE APART HOTEIS LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SOIER - MG098083
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162

KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de cumprimento de preceito legal e de reparação de danos.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PROMENADE APART HOTEIS
LTDA. contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial..
de cumprimento de preceito legal e de reparação de
Ação:
danos ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD em face
da agravante, na qual requer a suspensão da execução de obras musicais e o
pagamento de valores de direitos autorais pela disponibilização de aparelhos de TV
nas unidades, com cobrança mensal de R$ 1.769,87 (um mil setecentos e sessenta e
nove reais e oitenta e sete centavos) e total de R$ 68.008,80 (sessenta e oito mil e
oito reais e oitenta centavos).
Documento eletrônico VDA53995919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 5bfc0047-13e9-4f29-8ffc-54ed35c4f0d2

julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 985):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE
REPARAÇÃO DE DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS - APARELHOS DE RÁDIO E
TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL – SISTEMA POOL – EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE
HOTEIRA PELA ADMINISTRADORA – CONDENAÇÃO DEVIDA. De acordo com o
entendimento emanado pelo STJ no julgamento do Tema 1.066, a Disponibilização de
equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras
musicais, literomusicais e audiovisuais que permite a cobrança de direitos autorais
pelo ECAD. Compete à administradora de unidades imobiliárias destinadas à
exploração hoteleira o pagamento de direitos autorais, por se tratar de sócia ostensiva
em sociedade em conta de participação.

opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
Embargos de declaração opostos pelo agravado, foram acolhidos para o fim de fixar
os honorários de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à aplicação da Súmula 211/STJ.
alega que há prequestionamento explícito, implícito ou
Agravo interno:
ficto do
da
em razão do debate no acórdão e da oposição de
art. 24
Lei 11.771/2008,
embargos de declaração, afastando a aplicação da
Traz questões
Súmula 211/STJ.
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA53995919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 5bfc0047-13e9-4f29-8ffc-54ed35c4f0d2

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca do art. 24 da
não tendo a parte agravante
Lei 11.771/2008,
interposto o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
211 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 5bfc0047-13e9-4f29-8ffc-54ed35c4f0d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.424 / MG
Número Registro: 2025/0286613-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205689276007 51203640620208130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROMENADE APART HOTEIS LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SOIER - MG098083
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS : HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROMENADE APART HOTEIS LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SOIER - MG098083
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS : HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
Documento eletrônico VDA55073507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: ed3693d2-0652-45c3-aa7e-0d5e3cd5a405

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: ed3693d2-0652-45c3-aa7e-0d5e3cd5a405